Tribunal: TJSP
Processo: 1005505-15.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Apelação – Ação revisional de cláusulas contratuais – Contratos bancários de empréstimo – Parcial procedência da demanda – Irresignação – Nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência - Prescrição – Não ocorrência - Juros remuneratórios significativamente maiores do que a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie – Abusividade configurada –

Ementa:
Apelação – Ação revisional de cláusulas contratuais – Contratos bancários de empréstimo – Parcial procedência da demanda – Irresignação – Nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência - Prescrição – Não ocorrência - Juros remuneratórios significativamente maiores do que a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie – Abusividade configurada – Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação – Repetição do indébito na forma simples – Honorários advocatícios de sucumbência – Majoração – Cabimento – Recurso da autora parcialmente provido e desprovido o da requerida.